Tribunal: TJSP
Processo: 1517822-25.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Ausência no laudo de exame químico-toxicológico da numeração do lacre do material remetido para análise que não acarreta qualquer dúvida quanto à apreensão e perícia das drogas. Desrespeito à cadeia de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Recurso defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Ausência no laudo de exame químico-toxicológico da numeração do lacre do material remetido para análise que não acarreta qualquer dúvida quanto à apreensão e perícia das drogas. Desrespeito à cadeia de custódia da prova. Inexistência. Depoimentos de agentes públicos. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que comporta reparo. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que não extrapolaram a normalidade do tipo penal, em se tratando do delito de tráfico de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal. Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, afastada, à míngua de comprovação de relação direta entre o delito cometido e o estado de calamidade pública, declarado em razão da pandemia do coronavírus. Inviável, em razão da reincidência, a concessão do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Regime inicial fechado corretamente imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.